Tribunal: TJSP
Processo: 2257898-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que determinou a apresentação, pela autora, de comprovante de endereço atualizado – Autora que já havia apresentado cópia de conta de energia elétrica em nome de pessoa que possui os mesmos sobrenomes – Mesmo endereço constante nos documentos juntados pelo réu com a contestação – Declaração de residência, firmada pelo procurador,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que determinou a apresentação, pela autora, de comprovante de endereço atualizado – Autora que já havia apresentado cópia de conta de energia elétrica em nome de pessoa que possui os mesmos sobrenomes – Mesmo endereço constante nos documentos juntados pelo réu com a contestação – Declaração de residência, firmada pelo procurador, que se presume verdadeira – Lei no 7.115/83 – Exigência afastada, ressalvada eventual impugnação da parte contrária a respeito da autenticidade deste documento – Conquanto seja louvável e compreensível a preocupação do Poder Judiciário em evitar fraudes, cabe ao Magistrado, em caso de suspeita de irregularidades, adotar outras providências que estejam ao seu alcance e previstas no ordenamento jurídico pátrio - Decisão reformada - Recurso provido.